Tribunal: STF
Processo: HC 74596
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Livramento condicional.
Revogação. Entre as condições aceitas pelo paciente, no livramento
condicional, estava a de não trazer consigo "arma ou instrumento
capazes de ofender". 3. Hipótese em que o paciente veio a ser
condenado, pela prática de receptação culposa de um revólver, a
prestar serviços à comunidade, pelo prazo de quatro meses. 4. No que
concerne ao alegado constrangimento ilegal, em virtude da condenação
por receptação culposa, o habeas corpus não é de ser conhecido,
sendo competente a Corte de segundo grau. 5. Quanto à revogação do
livramento condicional, não houve ilegalidade, nas decisões das
instâncias ordinárias, em face dos arts. 86 e 87, do Código Penal: o
paciente descumpriu uma das condições estabelecidas e veio a
praticar crime. 6. Habeas Corpus conhecido, em parte, e, nessa
parte, indeferido.